Tribunal: TJPA
Processo: 0816061-62.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816061-62.2025.8.14.0000

PACIENTE: LAURRANNY SAFFIRA SILVA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE MARACANÃ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Processual Penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Mulher mãe de crianças menores de 12 anos, uma delas com deficiência. Substituição por prisão domiciliar. Ordem concedida.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenada pela prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06), à pena de 9 anos de reclusão em regime inicialmente fechado, cuja sentença manteve a prisão preventiva decretada no curso da instrução.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais e constitucionais para a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com base no art. 318, V, e 318-A do Código de Processo Penal, à luz do julgamento do HC coletivo nº 143.641/SP pelo Supremo Tribunal Federal.

III. Razões de decidir

3. A paciente é mãe de três crianças, uma delas com necessidades especiais, conforme documentação médica constante nos autos.

4. Os crimes imputados não envolvem violência ou grave ameaça, nem foram cometidos contra descendentes, não se verificando situação excepcional que justifique a manutenção da prisão preventiva em regime fechado.

5. A jurisprudência do STF e do STJ estabelece que, na ausência de impedimentos legais e diante da presença de filhos menores de 12 anos, deve ser aplicada a substituição da prisão por domiciliar.

6. A medida visa resguardar o princípio da proteção integral da criança (art. 227 da CF), não sendo exigida a demonstração de imprescindibilidade dos cuidados maternos.

7. A prisão domiciliar poderá ser cumulada com medidas cautelares diversas e autorização judicial para acompanhamento terapêutico do filho com deficiência, conforme apreciação do juízo da execução.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar, sem prejuízo da imposição de medidas cautelares diversas, a serem definidas pelo juízo de origem.

Tese de julgamento
: “1. A mulher presa preventivamente, mãe de criança menor de 12 anos, faz jus à substituição da prisão por domiciliar, nos termos dos arts. 318, V, e 318-A do CPP, salvo se houver crime com violência, grave ameaça ou situação excepcional fundamentada. 2. A condição de responsável por criança com deficiência reforça a necessidade de aplicação da prisão domiciliar, não se exigindo prova da imprescindibilidade dos cuidados maternos. 3. A proteção integral da criança e do adolescente deve orientar a interpretação das medidas cautelares, privilegiando soluções menos gravosas.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, 318, 318-A e 319; CF/1988, art. 227.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONCEDER a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada ao primeiro dia do mês de setembro de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 01 de setembro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de LAURRANNY SAFFIRA SILVA DOS SANTOS, em razão de ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Maracanã/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal n.º 0800669-29.2024.8.14.0029.

Consta da impetração que a
paciente foi condenada, na data de 23.05.2025, à pena de 09 (anos) anos de reclusão e 1.300 (mil trezentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado,
pela prática dos crimes previstos nos
arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06
, tendo sido, ao final da sentença,
mantida a custódia cautelar
originariamente decretada em meados de outubro de 2024. Os autos encontram-se em grau de apelação criminal interposta pela defesa dos réus.

Alega, o impetrante, o constrangimento ilegal à liberdade de locomoção da paciente, diante da
ausência de fundamentação idônea
e da
inexistência dos requisitos legais previstos no art. 312 do Código de Processo Penal
, apontando que a decisão que manteve a segregação baseou-se exclusivamente na
gravidade abstrata
dos delitos imputados. Aduz, ainda, que a prolação da sentença condenatória, por si só, teria afastado eventual
periculum libertatis
, tornando desnecessária a continuidade da prisão preventiva.

Ressalta, ademais, que a paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
, circunstância que autorizaria a
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas
, nos moldes do art. 319 do CPP.

Acrescenta, por fim, que a paciente é
mãe de três crianças menores, sendo uma delas portadora de necessidades especiais
,
não possui antecedentes criminais e não foi flagrada na posse de substância entorpecente
, o que, a seu ver, justifica a aplicação do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus Coletivo n.º 143.641, no sentido da
possibilidade de substituição da custódia por prisão domiciliar
.

Pugna, assim, pela
concessão liminar
da ordem, com a
revogação da prisão preventiva
da paciente, a fim de que possa aguardar o trânsito em julgado da condenação em liberdade ou,
subsidiariamente
, que
seja substituída a segregação cautelar por prisão domiciliar, com ou sem imposição de medidas cautelares alternativas
, conforme previsto no art. 319 do Código de Processo Penal.

Requer, desde já, seja intimado para realizar a
sustentação oral
do
writ.

A liminar foi
concedida
ante a presença dos requisitos legais.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece, em suma, que:

“(...)
a) síntese dos fatos nos quais se articula a acusação:
“No dia 5 de julho de 2024, por volta das 6h00, na residência de VICTOR LEANDRO DA ROCHA FONSECA, localizada na Rua Paraíso do Sol, nº 113, Vila Fortalezinha, foram cometidos os crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de munição. Na referida data, VICTOR foi surpreendido ao estar em posse de 2 (duas) porções de maconha, além de uma quantia no valor de R$ 225,00, evidenciando, assim, a prática de atividade mercantil vinculada ao tráfico de entorpecentes. Durante a operação, as equipes policiais apreenderam 2 (duas) munições CBC calibre .12, que foram encontradas dentro de uma bolsa em um cômodo da residência onde VICTOR dormia, indicando, portanto, a posse ilegal de munições. Adicionalmente, ZENALDO DIEGO DA ROCHA FONSECA, vulgo “PLAYBOY”, mesmo ausente no momento da apreensão, foi identificado como o líder do esquema criminoso, organizando a distribuição das substâncias ilícitas na região. O denunciado IGOR TEIXEIRA RODRIGUES, conhecido como “IGOR MAIANDEUA”, atuava como distribuidor e intermediário nas transações de venda de drogas.
A paciente LAURRANNY SAFFIRA SILVA DOS SANTOS, identificada pelo vulgo “LOOH SANTOS”, facilitava as transações de entorpecentes,
enquanto PAULO HENRIQUE DO ROSÁRIO MENDES, vulgo “PH”, participava ativamente das negociações e da distribuição de drogas, consolidando, assim, a evidência de uma organização criminosa bem articulada. A operação policial foi desencadeada em cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido pela Vara Única da Comarca de Maracanã/PA, motivada por investigações que indicavam a prática de tráfico de drogas no endereço indicado. Ao chegarem ao local, as equipes da Polícia Civil realizaram a busca e apreensão, durante a qual foi apreendido o celular LG K22+, de cor vermelha, pertencente ao investigado VICTOR. Esse dispositivo mostrou-se essencial para a coleta de provas, uma vez que a análise posterior do aparelho confirmou a prática de tráfico de drogas por meio de diversas comunicações. As mensagens armazenadas no celular de VICTOR revelaram uma ligação direta com ZENALDO, identificado sob a designação de “CONECT CLLR”. As comunicações evidenciaram a coordenação do tráfico de drogas, com ZENALDO orientando VICTOR sobre a entrega de substâncias ilícitas. Este último frequentemente recebia de ZENALDO fotos de quantidades significativas de maconha, além de instruções para a realização de depósitos financeiros, incluindo um comprovante de PIX relacionado à atividade criminosa. Adicionalmente, VICTOR mantinha contato constante com outras figuras do tráfico, incluindo um indivíduo identificado como JAPONÊS, cujas comunicações indicam que recebia porções de entorpecentes de VICTOR. A fotografia de JAPONÊS encontra-se anexada ao inquérito policial.
A paciente LAURRANNY SAFFIRA SILVA DOS SANTOS foi identificada como uma fornecedora ativa na rede de tráfico, com diálogos que evidenciam seu envolvimento nas estratégias de venda e distribuição de entorpecentes, especialmente na Ilha de Camboinha. As conversas entre ela e VICTOR demonstraram uma colaboração ativa, discutindo operações e vendas, reforçando, assim, a teia de intercâmbio criminoso que se estendia pela região.
PAULO HENRIQUE, conhecido como “PH”, foi mencionado nas comunicações como alguém que atuava diretamente na aquisição de grandes quantidades de droga, sugerindo sua significativa participação nas atividades do tráfico e solidificando sua conexão com os demais denunciados. Por fim, importante destacar que o laudo toxicológico definitivo concluiu que o material apreendido na casa de VICTOR apresentou resultados positivos para o grupo dos canabinóides, característicos do vegetal Cannabis sativa L., o que significa que se trata da erva vulgarmente conhecida como maconha”;

b) exposição da causa ensejadora da medida constritiva:
prisão preventiva decretada ao argumento de assegurar a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, tendo sido mantida a prisão em sede de sentença condenatória, sobretudo ante o intuito da paciente em se furtar da aplicação da lei penal, já que mudou de cidade.

c) informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente, e, sendo possível, sua conduta social e personalidade:
segue em anexo a certidão de antecedentes criminais;

d) informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva:
presa desde 26/07/2025;

e) indicação da fase em que se encontra o procedimento:
após a prolação de sentença em 23/05/2025 e interposição de recursos de apelação, o processo foi remetido, na data de 22/07/2025, em grau de recurso para a instância superior. (...)”
grifos nossos

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja opina pela
denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, constata-se que o
writ

merece ser concedido
.

A sentença condenatória, proferida em 23/05/2025, impôs à paciente a pena de 09 (nove) anos de reclusão e 1.300 dias-multa pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006
, determinando a continuidade da custódia cautelar decretada no curso da instrução penal. Contra essa decisão, foi interposta apelação criminal, estando os autos atualmente em grau recursal.

No caso dos autos, ainda que
a decisão judicial de primeiro grau, proferida por ocasião da sentença penal condenatória, contenha fundamentação expressa e articulada a respeito da manutenção da prisão cautelar
– especialmente diante da garantia da ordem pública, porque o tráfico de drogas foi praticado em contexto de associação criminosa –
o que, a meu ver, impede a revogação daquela custódia
, é igualmente certo que
a condição pessoal da paciente, consubstanciada na sua maternidade de crianças menores, uma delas com deficiência, atrai a incidência do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC 143.641/SP
, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski.

Como cediço, o rol de possibilidades para a concessão do benefício da substituição da prisão preventiva pela domiciliar foi ampliado pela recém-publicada Lei nº. 13.257/16, conhecida como Marco Legal da Primeira Infância, que alterou os termos do art. 318 do Código de Processo Penal, dentre outros dispositivos.

Ao editar essa lei, pretendeu o legislador priorizar o bem-estar do menor, estabelecendo
“princípios e diretrizes para a formulação e a implementação de políticas públicas para a primeira infância em atenção à especificidade e à relevância dos primeiros anos de vida no desenvolvimento infantil e no desenvolvimento do ser humano”
(art. 1º da Lei nº. 13.257/16).

Nesse contexto é que a hipótese de substituição da prisão preventiva pela domiciliar nos casos em que uma mulher, com filho de até 12 (doze) anos de idade, figurar como agente da prática delitiva foi incluída no art. 318 do Código de Processo Penal (inciso V), e arts. 318-A e 318-B, também do CPP.

Pois bem, diante do novo panorama criado pelo Marco Legal da Primeira Infância,
não mais se exige que a mulher comprove ser imprescindível aos cuidados especiais do filho menor
.

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, ao quando do julgamento do Habeas Corpus Coletivo, n.º 134.734/SP, datado de 20 de fevereiro de 2018, concedeu a ordem mandamental para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

No mesmo julgamento, a ordem foi estendida, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem como às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições previstas no parágrafo acima.

Segundo o entendimento do Excelentíssimo Ministro Ricardo Lewandowski, relator do antedito Habeas Corpus, consignou-se que a circunstância de a mulher, a qual supostamente responde pelo crime de tráfico de drogas e está preventivamente privada de liberdade, não é elemento suficiente para impedir a concessão da prisão domiciliar, veja-se:
“(...) Ademais, a concepção de que a mãe que trafica põe sua prole em risco e, por este motivo, não é digna da prisão domiciliar, não encontra amparo legal e é dissonante do ideal encampado quando da concessão do habeas corpus coletivo. Outrossim, não há razões para suspeitar que a mãe que trafica é indiferente ou irresponsável para o exercício da guarda dos filhos, nem para, por meio desta presunção, deixar de efetivar direitos garantidos na legislação nacional e supranacional. (...)”
.

Acrescenta ainda, o Excelentíssimo Ministro do STF, a quando do julgamento do HC Coletivo, que
“(...) a suspeita de que a presa poderá voltar a traficar caso retorne à sua residência não tem fundamento legal e tampouco pode servir de escusa para deixar de aplicar a legislação vigente, que protege a dignidade da mulher e da sua prole.(...)”
.

Pelo que se vê, a Suprema Corte busca salvaguardar, especialmente, o bem-estar dos infantes e das pessoas com deficiência, assegurando-os a presença de suas genitoras, a fim de que o zelo e o cuidado lhes sejam garantidos.

Certamente, a decisão acima mencionada não torna obrigatória a substituição da prisão preventiva pela domiciliar pela simples circunstância de ser a paciente mãe de filho menor de 12 (doze) anos. Devem ser analisadas outras condições, sobretudo para assegurar a observação ao princípio da proteção integral à criança.

No caso em tela, por uma análise perfunctória, entendo que, ao menos por ora,
a paciente faz jus à substituição da prisão preventiva pela domiciliar
.

Dos documentos acostados aos autos, observa-se que
ela possui três filhos com 12, 08 e 06 anos de idade, consoante Certidões de Nascimento de ID 28929565. Frise-se, ademais, que de acordo com os documentos de ID 28929565 – Págs. 7/9, um deles (o que possui 8 anos de idade), é portador de necessidades especiais (transtorno misto do desenvolvimento e transtorno hipercinético), além de possuir epilepsia, e antecedente de traumatismo craniano grave, fazendo acompanhamento em Centro de Inclusão e Reabilitação, utilizando medicamento de controle especial.

A paciente em questão, portanto, se enquadra nos requisitos para a concessão do benefício da prisão domiciliar, por possuir três filhos menores de 12 anos, um inclusive, de tenra idade, os quais, segundo os autos, estão sob os cuidados da avó materna.

Assim, julgo que
a concessão do benefício da substituição da prisão preventiva pela domiciliar à paciente, é medida que se impõe neste momento, no interesse, precípuo, de salvaguardar o interesse das crianças
.

Ademais, os delitos imputados à paciente, apesar de extrema gravidade, não foram cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, tampouco contra seus filhos ou dependentes.

O Superior Tribunal de Justiça, assim como esta Corte de Justiça, em diversos precedentes, tem reiterado que, em situações análogas à presente, a prisão domiciliar deve ser deferida como forma de harmonização entre a proteção integral da infância (art. 227 da CF) e o princípio da excepcionalidade da prisão cautelar (arts. 282, §6º, e 318 do CPP):

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO REGIMENTAL

PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva da paciente, acusada pela prática, em tese, dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, nos termos dos arts. 33, c/c art. 40, incisos V e VI, e 35, caput, todos da Lei n. 11.343/2006.

II. Questão em discussão

2. A discussão consiste em saber se a necessidade da segregação preventiva da agravante foi devidamente fundamentada pelas instâncias ordinárias e se a custódia pode ser substituída por prisão domiciliar, considerando que ela é mãe de criança menor de 12 (doze) anos de idade.

III. Razões de decidir

3.
A prisão preventiva está devidamente fundamentada para a garantia da ordem pública diante da especial gravidade dos fatos e da necessidade de interromper as atividades do grupo criminoso, conforme admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4. As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP são insuficientes para resguardar a ordem pública, considerando os fundamentos do decreto prisional.

5. As condições pessoais favoráveis da acusada não são suficientes, por si sós, para revogar a prisão preventiva.

6. A agravante preenche os requisitos legais para a substituição da custódia preventiva por domiciliar, uma vez que é mãe de criança menor de 12 (doze) anos, a vítima não é sua descendente e não há indícios de violência ou grave ameaça a pessoa em suas condutas.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental parcialmente provido para substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar com aplicação cumulativa de medidas cautelares diversas.

Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva deve ser mantida quando há fundamentação idônea que demonstre risco à ordem pública. 2. Não evidenciada circunstância excepcional e preenchidos os requisitos legais previstos no art. 318-A do CPP, deve ser substituída a prisão preventiva da acusada pela modalidade domiciliar.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, 318-A e 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 857.579/RO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023; STF, HC n. 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 20/2/2018; STJ, AgRg no HC 898.872/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024; STJ, AgRg no HC 705.994/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022.

(STJ - AgRg no HC n. 983.939/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 4/6/2025, DJEN de 11/6/2025.)

AGRAVO REGIMENTAL MINISTERIAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISAO DOMICILIAR. AGRAVADA MÃE DE DUAS CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE. PAI TAMBÉM PRESO PREVENTIVAMENTE. PRINCÍPIO DA FRATERNIDADE. PREVALÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONJUGAÇÃO DA CUSTÓDIA DOMICILIAR COM MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. CABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Os incisos IV e V, do art. 318 do Código de Processo Penal, autorizam o Juiz a substituir a prisão preventiva da mulher gestante ou mãe com filho de até 12 anos de idade pela domiciliar.

2. O Colegiado da Suprema Corte, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP, concluiu que a norma processual (art. 318, IV e V) alcança a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, relacionadas naquele writ, bem ainda todas as outras em idêntica condição no território nacional. O regime jurídico da prisão domiciliar, especialmente no que diz respeito à proteção da integridade física e emocional da gestante e dos filhos menores de 12 anos, e as inovações trazidas pela Lei n. 13.769/2018 decorrem, indiscutivelmente, do resgate constitucional do princípio da fraternidade (Constituição Federal: preâmbulo e art. 3º).

3.
No particular, a defesa comprovou que a acusada é mãe de duas crianças menores de 12 anos de idade. Ademais, o pai de ambas também foi preso na ação penal ora examinada, o que reforça a conclusão da imprescindibilidade da presença materna.

4. Ademais, o crime, em tese, a ela imputado, não envolveu violência ou grave ameaça. É legítimo, portanto, em respeito, inclusive, ao que decidiu o Supremo Tribunal Federal no julgamento do habeas corpus coletivo n. 143.641/SP, substituir a sua prisão preventiva pela domiciliar, com espeque nos arts. 318, V e 318-A, II, do Código de Processo Penal. Prevalecem, pois, neste momento, as razões humanitárias.

5. De outro lado, as circunstâncias destacadas pelo agravante foram devidamente consideradas na decisão agravada para justificar que a prisão domiciliar fosse combinadas com medidas cautelares alternativas. Com efeito, foram ressaltadas as circunstâncias do fato concreto, em especial o reprovável histórico criminal da agravada, a qual ostenta condenações pelos crimes de tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, associação para o tráfico e receptação, o que confere especial reprovação à conduta imputada. Desse modo, considerou-se conveniente conjugar o benefício com a imposição de medidas cautelares alternativas, nos termos autorizados pelo art. 318-A do Código de Processo Penal, a serem definidas pelo magistrado singular, de modo a assegurar a preservação da ordem pública.

6. Agravo desprovido.

(STJ - AgRg no RHC n. 185.353/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 8/9/2023.)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. MULHER PRESA PREVENTIVAMENTE. MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA, GRAVE AMEAÇA OU SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. REQUISITOS DO ART. 318-A DO CPP PREENCHIDOS. CONCESSÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de JANAINA SILVA MARTINS, presa preventivamente, com pedido de substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar, sob a alegação de que a paciente é mãe de três filhos, dois deles com idade inferior a doze anos. O juízo de origem indeferiu a substituição, invocando a suposta situação excepcionalíssima e a gravidade dos delitos imputados (estelionato, associação criminosa e lavagem de capitais). A impetração sustenta a ilegalidade da manutenção da prisão à luz dos arts. 318, V, e 318-A, do CPP, bem como do precedente fixado no HC Coletivo nº 143.641/SP, do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais e constitucionais para a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em favor de mulher mãe de crianças menores de 12 anos, à luz do art. 318-A do CPP e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 318, V, do CPP, com redação dada pela Lei nº 13.257/2016, e o art. 318-A, incluído pela Lei nº 13.769/2018, preveem a possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar à mulher gestante ou responsável por criança de até 12 anos incompletos, desde que ausentes as hipóteses legais de vedação.

A paciente é mãe de dois filhos com idade inferior a 12 anos e comprovou documentalmente tal condição; os crimes a ela imputados não envolvem violência ou grave ameaça, tampouco têm como vítimas seus descendentes; ademais, inexiste registro de antecedentes criminais.

A reiteração delitiva, apontada pelo juízo coator como situação excepcionalíssima, não foi acompanhada de elementos concretos que demonstrem, no caso específico da paciente, a inadequação da substituição da prisão preventiva, não se mostrando suficiente para afastar os requisitos legais e constitucionais para a concessão da prisão domiciliar.

O constrangimento ilegal se caracteriza diante da presença dos requisitos do art. 318-A do CPP e da ausência de impedimentos legais ou justificativas idôneas para a manutenção da custódia cautelar em regime fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida para substituir por prisão domiciliar com monitoração eletrônica e fixação da medida cautelar cumulativa, a proibição de acesso a quaisquer endereços eletrônicos na rede mundial de computadores, inclusive por meio de smartphones, redes sociais, aplicativos de mensagens ou qualquer outra plataforma digital, consideradas as circunstâncias concretas do fato, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal.

Tese de julgamento:

A mulher presa preventivamente que seja mãe de criança menor de 12 anos tem direito à substituição da prisão por domiciliar, desde que não tenha praticado crime com violência ou grave ameaça, nem contra seu descendente, e inexistindo situação excepcionalíssima devidamente fundamentada que justifique a manutenção da custódia.

A reiteração delitiva, por si só, não configura situação excepcionalíssima quando não demonstrada a inadequação da prisão domiciliar no caso concreto.

A ausência de antecedentes criminais e a natureza não violenta dos crimes imputados reforçam a adequação da prisão domiciliar com medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, II e § 4º; 318, V; 318-A. Resolução CNJ nº 412/2021, art. 4º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC coletivo nº 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 20.02.2018; STJ, AgRg no HC nº 808.383/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, T6, j. 05.03.2024, DJe 18.03.2024.

(
TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0810854-82.2025.8.14.0000 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – Seção de Direito Penal – Julgado em 07/07/2025
)

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. MÃE SOLO. FILHO MENOR COM DEFICIÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de Gleicy Martins Feitosa, custodiada preventivamente por suposta participação em organização criminosa voltada à prática de pirâmide financeira, no bojo do Inquérito Policial nº 00071/2025.100269-0, com pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. A impetrante sustenta que a paciente é mãe solo e única responsável pelos cuidados do filho de seis anos diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), cuja condição demanda acompanhamento contínuo e especializado, devidamente comprovado por laudos médicos e terapêuticos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em avaliar a legalidade da manutenção da prisão preventiva diante das circunstâncias excepcionais da paciente, mãe solo de menor com deficiência, à luz dos arts. 318, V, e 318-A do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os requisitos legais previstos nos arts. 318, V, e 318-A do CPP encontram-se preenchidos, não havendo imputação de crime com violência ou grave ameaça, nem cometido contra o dependente da paciente.

A condição clínica e terapêutica do filho menor está devidamente comprovada por documentação médica, evidenciando a imprescindibilidade da presença materna para a continuidade do tratamento.

A manutenção da prisão preventiva revela-se desproporcional e contrária ao princípio da proteção integral da criança, não havendo demonstração de periculosidade atual da paciente que justifique a segregação extrema.

A concessão de prisão domiciliar, com autorização para saídas restritas ao acompanhamento terapêutico do menor, atende aos fins cautelares do processo penal, com menor onerosidade e maior compatibilidade com os direitos fundamentais envolvidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida.

Tese de julgamento:

A prisão preventiva pode ser substituída por prisão domiciliar quando a paciente for mãe solo e única responsável por filho menor com deficiência, desde que comprovada a imprescindibilidade de sua presença para o cuidado e não estejam presentes circunstâncias impeditivas previstas no art. 318-A do CPP.

A gravidade abstrata do delito não justifica, por si só, a manutenção da prisão preventiva, sendo necessária a demonstração concreta da periculosidade da agente ou risco de reiteração delitiva.

A proteção integral da criança e do adolescente deve ser considerada como vetor interpretativo das medidas cautelares, nos termos do art. 227 da CF/1988.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 318, V, e 318-A; CF/1988, art. 227.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0807906-70.2025.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – Seção de Direito Penal – Julgado em 30/06/2025)

Nesse contexto, cabe ainda ressaltar, não obstante a manifestação da Procuradora de Justiça nesse sentido, que
entendo como descabida a discussão de necessidade dos cuidados maternos às crianças, pois condição legalmente presumida.

Além disso, tenho como
não devidamente justificada a insuficiência da prisão domiciliar
. Ao contrário, constatado que a paciente é mãe de dois filhos menores de 12 anos de idade, a exceção à regra geral de proteção da primeira infância pela presença materna exigiria específica fundamentação concreta, o que não se verifica na espécie, evidenciando-se a ocorrência de constrangimento ilegal.

Na mesma esteira:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. AGRAVADA QUE É MÃE DE UMA CRIANÇA. HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641/SP DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEI N. 13.769, DE 19/12/2018. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal concedeu ordem em habeas corpus coletivo (HC 143.641/SP, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI) às mulheres presas, gestantes, puérperas e mães de crianças menores de doze anos de idade ou portadoras de necessidades especiais, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, devidamente fundamentadas.

2. Em 19/12/2018, foi editada a Lei n. 13.769, que incluiu o art. 318-A no Código de Processo Penal, o qual dispõe que a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: (i) não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa; e (ii) não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. Portanto, independentemente da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal em processo subjetivo, as referidas regras são de incidência obrigatória (com a ressalva de que a possibilidade de excepcionar a aplicação da prisão domiciliar é ínsita ao juízo de cautelaridade, que deve sempre guardar correspondência com a situação fática sub judice).

3. Na hipótese, a despeito da conjuntura narrada, é devida a concessão de prisão domiciliar, pois a Agravada é genitora de uma criança menor de 12 (doze) anos de idade, o crime não foi cometido com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa e a vítima do delito não é sua descendente, preenchendo, portanto, os requisitos legais para a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do Código de Processo Penal e do mencionado precedente do Supremo Tribunal Federal.

4. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior,
"a alegação de que a ré não seria imprescindível aos cuidados do infante não se apresenta hábil, por si só, a indicar a existência de situação excepcionalíssima, nos moldes do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a ensejar o afastamento do entendimento firmado por ocasião do julgamento do HC n. 143.641/SP, além de não configurar nenhum dos requisitos expressos nos arts. 318, inciso V, 318-A e 318-B, todos do Código de Processo Penal
" (AgRg no HC 566.013/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020).

5. Em decisão de acompanhamento da ordem concedida nos autos do HC n. 143.641/SP, pelo Ministro relator do caso no Supremo Tribunal Federal, há expressa afirmação de que
"não configura situação excepcionalíssima, apta a evitar a concessão da ordem no caso concreto, o fato de o flagrante ter sido realizado pela suposta prática de tráfico de entorpecentes na residência da presa"
(HC n. 143.641, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 24/10/2018, publicado em processo eletrônico DJe-228 divulg. 25/10/2018, public. 26/10/2018).

6. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC n. 747.260/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. SUBSTITUIÇÃO POR DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. FILHOS MENORES DE 12 ANOS. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2.
O afastamento da prisão domiciliar para mulher gestante ou mãe de filho menor de 12 anos exige fundamentação idônea e casuística, independentemente de comprovação de indispensabilidade da sua presença para prestar cuidados ao filho, sob pena de infringência ao art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, inserido pelo Marco Legal da Primeira Infância (Lei n. 13.257/2016)
. 3. Ademais, a partir da Lei n. 13.769, de 19/12/2018, dispõe o Código de Processo Penal em seu art. 318-A, caput e incisos, que, em não havendo emprego de violência ou grave ameaça nem prática do delito contra os seus descendentes, a mãe fará jus à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. 4.
Na presente hipótese, a paciente é mãe de duas crianças - 2 e 8 anos -, o fato narrado não foi exercido mediante emprego de violência ou grave ameaça, não houve prática de delito contra a sua descendência e não transparece nenhuma circunstância excepcional a justificar o afastamento dos preceitos normativos e jurisprudenciais expostos acima
. 5. Ademais, a negativa da substituição da prisão preventiva por domiciliar lastreou-se no fato de o ilícito de tráfico de drogas ter sido perpetrado na própria residência da paciente e dos seus filhos, porquanto um dos agentes foi flagrado "dechavando" porções de maconha no interior do recinto. 6. Entretanto, em decisão de acompanhamento da ordem concedida no bojo do HC n. 143.641/SP pelo Ministro relator do caso no Supremo Tribunal Federal, há expressa afirmação de que
"não configura situação excepcionalíssima, apta a evitar a concessão da ordem no caso concreto, o fato de o flagrante ter sido realizado pela suposta prática de tráfico de entorpecentes na residência da presa"
(HC n. 143641, relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 24/10/2018, publicado 26/10/2018). 7. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva da paciente por domiciliar.
(STJ - HC 587.817/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 04/09/2020)

Ante o acima exposto, data vênia o parecer ministerial, ratifico a liminar anteriormente deferida, e CONCEDO a ordem, no sentido de
substituir a prisão preventiva da paciente LAURRANNY SAFFIRA SILVA DOS SANTOS, brasileira, nascida em 09/07/1999, RG n.º 7745010 PC/PA, CPF n.º 030.524.442-63, filha de Manoel Cantilio dos Santos e Alderina de Souza Silva, por prisão domiciliar,
referente à condenação ainda pendente de trânsito em julgado, proferida na ação penal nº 0800669-29.2024.8.14.0029,
sem prejuízo da fixação de outras medidas cautelares reputadas necessárias pelo Juízo
a quo
, que deve, inclusive, avaliar,
a seu critério
, possibilidade de eventual autorização para saídas exclusivamente destinadas ao acompanhamento terapêutico do filho portador de necessidades especiais
, conforme documentação médica já acostada aos autos.

É o voto.

Belém/PA, 01 de setembro de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 02/09/2025